Tribunal: STF
Processo: HC 80814
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA:  Habeas Corpus. Ação penal. Crime de concussão (art. 316 do
CP). Denúncia que contém os requisitos do art. 41 do CPP, não
constituindo obstáculo ao exercício do direito de defesa.
Crime de prevaricação (art. 319 do CP). Não indicação do interesse ou
sentimento pessoal que moveu o agente. Interesse pecuniário que, na
imputação, compõe o delito de concussão. Possibilidade, em tese, de o
interesse pecuniário compor o crime de prevaricação se, por exemplo,
sem solicitação nem oferta, um servidor espera receber uma recompensa
se praticar ou deixar de praticar ato de ofício; não, porém, se essa
vantagem pecuniária é objeto de um pacto, implícito ou explícito,
 entre
os intraneus e o extraneus.
         Habeas corpus deferido em parte, para excluir do recebimento
da denúncia o crime de prevaricação por inépcia da inicial, vencida,
nesta parte, a relatora.